Tribunal: TJMT
Processo: 1020227-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020227-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), COMPANHIA METRO NORTE - CNPJ: 07.486.185/0001-35 (AGRAVANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual civil. agravo interno. recuperação judicial. incidente de impugnação de crédito. honorários sucumbenciais. cabimento. precedentes do stj
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de Impugnação de Crédito. O recurso foi interposto com o objetivo de afastar a imposição de honorários.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o debate sobre o valor a ser habilitado no Quadro Geral de Credores (QGC) do processo de recuperação judicial, em incidente de Impugnação de Crédito pode ensejar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação de crédito em processo de recuperação judicial configura litigiosidade suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

4. No presente caso, ao impugnar o valor do crédito da agravada com o objetivo de majorar o valor do seu crédito listado no QGC, a recorrente instaurou um conflito de interesses.

5. Se a pretensão da recorrente era majorar o valor do seu crédito, mas ele foi reduzido, levando em consideração as ponderações lançadas pela Administradora Judicial, diante do princípio da causalidade, aquele que perdeu a disputa, deve arcar com os ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de impugnação de crédito no âmbito de recuperação judicial, quando instaurado litígio entre as partes."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
COMPANHIA METRO NORTE
, contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 251204168, que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1020227-74.2024.8.11.0000, interposto pela ora agravada, para condenar a credora, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, mantendo inalterados os termos da r. decisão proferida
nos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores no 1010891-88.2022.8.11.0041, apresentado contra as recuperandas e distribuído por dependência aos autos da
Recuperação Judicial
no 1004477-45.2020.811.0041, determinou “
a retificação do crédito de Companhia Metro Norte no quadro de credores
(...)
para constar o valor de R$ 103.872,91, na classe quirografária
” (cf. Id. no
126646041 dos autos de origem).

A agravante alega que na hipótese dos autos não há parte vencida/vencedora, já que ambos apresentaram valor divergente e foi mantido o montante apresentado pelo Administrador Judicial, sendo inequívoco, portanto, a ausência de litigiosidade, o que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais que lhe fora imposta (cf. Id. no 257183192).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 263299764, as recuperandas/agravadas refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de justiça opina pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a sucumbência recíproca (cf. Id. no 265443255).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal limita-se ao inconformismo da agravante com a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada nos autos do incidente de Impugnação de Crédito, porque, segundo alega, ambas as partes apresentaram valor divergente e foi mantido o montante apresentado pelo Administrador Judicial, sendo inequívoco, portanto, a ausência de litigiosidade na hipótese dos autos.

Contudo, razão não lhes assiste, eis que, não é apenas possível, mas também perfeitamente cabível a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme entendimento há muito consolidado pelo eg. STJ de que “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Em linhas gerais, a lei de regência claramente dispõe sobre a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito ser cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo, o que se dá a partir do momento em que há um “
conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida
” (cf. clássica lição de CARNELUTTI), o que, no caso, deu-se com o ajuizamento da impugnação de crédito pela credora/agravante
almejando a
majoração do valor
do seu crédito
listado em
R$ 114.040,47,
para R$ 147.870,80
, na Classe III – Quirografários (cf. Id. no 80549199 dos autos de origem).

Na sequência, as recuperandas/agravadas
manifestaram pela improcedência da impugnação dizendo que o valor pleiteado pela credora/agravante estaria dissociado da forma inicialmente avençada entre as partes, e por este fato, deveria “
ser mantido o crédito no valor e na classe corretamente lançados no Quadro Geral de Credores, observada, ainda, a atualização até a data do Pedido de Recuperação Judicial
” (cf. Id. no 95040430 dos autos de origem).

Sobreveio, então, o parecer contábil apresentado pel
a Administradora Judicial que opinou
pela retificação
do crédito inicialmente listado em R$ 114.040,47,
a fim de que fosse reduzido
para o montante correspondente a R$ 103.872,91 (cf. Id. no 111435781 dos autos de origem), o que foi acolhido pela MMa. Juíza ao proferir a sentença recorrida (cf. Id. 126646041 dos autos de origem).

Portanto, considerando que a pretensão da credora/agravante com o ajuizamento da impugnação de crédito era
majorar o valor do seu crédito
listado no QGC, contudo,
o valor foi minorado
levando em consideração as ponderações lançadas pela Administradora Judicial, diante do princípio da causalidade, a agravante quem deu causa ao litígio e perdeu a disputa, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência.

Essa é a tranquila e iterativa orientação da jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que no incidente de habilitação de crédito é cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação, pois, presente a litigiosidade na demanda. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.232.651/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. 1. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 2. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICÁVEL. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A manutenção de algum argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, "é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. 5. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração. 6. Agravo interno improvido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 2.081.253/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025